Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-90.2019.8.11.0095
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001355-90.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALZIRA MARTINS ROSSI - CPF: 411.671.801-78 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ALZIRA MARTINS ROSSI - CPF: 411.671.801-78 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALZIRA MARTINS ROSSI E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização. Apelação cível. Exclusão de condenação por dano material. Improcedência de pleito de condenação por dano moral coletivo mantida. Descabimento de suspensão de financiamentos, benefícios fiscais e financeiros. Honorários de sucumbência. Princípio da Simetria. Não cabimento. Recurso da parte requerida parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido

I. Caso em exame

1.Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em razão de desmate irregular de 56,1 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, nos anos de 2015 e 2016. Sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais e rejeitou pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questões em discussão

2. A possibilidade de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, frente à ausência de comprovação de dano ambiental irrecuperável.

3. A inclusão da condenação por dano moral coletivo.

4. A suspensão de benefícios fiscais e financeiros concedidos à recorrida, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

5. A condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público.

III. Razões de decidir

6. A exclusão da condenação por dano material é cabível diante da ausência de comprovação de que o dano ambiental seja irrecuperável, considerando a regeneração natural da área embargada e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

7. O reconhecimento de dano moral coletivo exige demonstração de impacto grave e significativo à coletividade, o que não foi comprovado nos autos, sendo insuficiente o simples desmatamento ilícito sem repercussão social relevante.

8. A suspensão de benefícios fiscais e financeiros constitui medida de competência exclusiva da autoridade administrativa ou financeira, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 6.938/81.

9. A condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública não se aplica ao réu, em obediência ao princípio da simetria e ao disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação de Alzira Martins Rossi provida para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais.

11. Apelação do Ministério Público desprovida.

Tese de julgamento: "1. A condenação por danos materiais em ações ambientais exige a comprovação de dano irrecuperável, o que não se verifica no presente caso. 2. A configuração de dano moral coletivo ambiental demanda prova de impacto grave e relevante à coletividade, não configurada no caso concreto. 3. A suspensão de benefícios fiscais e financeiros é atribuição exclusiva da autoridade administrativa ou financeira, conforme art. 14, § 3º, da Lei nº 6.938/81.4. É descabida a condenação do réu em Ação Civil Pública a honorários de sucumbência, salvo comprovada má-fé, por força do art. 18 da Lei 7347/85, aplicando-se o princípio da simetria"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, art. 14, § 3º; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1892244/SP; STF, ARE 1429459/SP.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ALZIRA MARTINS ROSSI

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001355-90.2019.8.11.0095, a qual julgou parcialmente o pedido, para:

“a) CONDENAR o requerido a reparação do dano ambiental em pecúnia, no valor de 74.181,60 em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da sentença;

b) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA de modo a não prejudicar a regeneração florestal da área;

c) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, bem como à perda ou restrição de inventivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimento oficiais de crédito;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, determino que a parte requerida comprove no prazo de 05 (cinco) dias o cumprimento da liminar deferida, sob pena de incidência da multa ora fixada na respectiva decisão.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.”.

- Apelação de Alzira Martins Rossi:

A apelante alega que as áreas embargadas se encontram em estágio de regeneração natural e a condenação em indenizar por dano material é descabida, pois inexiste prova de impossibilidade de recuperação total da área degradada.

Afirma que

CAR da área autuada está em análise e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por dano material.

Contrarrazões do apelado no Id 242886674, pelo desprovimento do recurso.

- Apelação do Ministério Público:

Objetiva o apelante a reforma da sentença para que a apelada seja também condenada à perda ou restrição de incentivos, à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento, a reparar o dano moral coletivo, bem como condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual.

Alega que o dano moral não está estritamente ligado à repercussão física no ambiente, mas sim à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade ou do grupo social.

Afirma que é necessária a suspensão dos financiamentos e incentivos e benefícios governamentais diante da transgressão à legislação ambiental.

Sustenta que a isenção de honorários contida no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública é específica para a parte autora.

Prequestiona o artigo 225, § 3°, da Constituição Federal; artigo 4°, inciso VII, e artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81.

A apelada não apresentou contrarrazões. (certidão Id 242886679).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 253264696, pelo desprovimento do Recurso de Alzira Martins Rossi e pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

1.Apelação de Alzira Martins Rossi:

Objetiva a apelante a exclusão da condenação em danos materiais.

A Ação Civil Pública Ambiental foi ajuizada em razão da autuação da apelante, em 2019, pelo desmate a corte raso de 56,1 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal, sem autorização do órgão ambiental, entre os anos de 2015 e 2016, na propriedade rural denominada Estância Franca, localizada no Município de Paranaíta/MT, conforme Auto de Infração n° 151113,

Auto de Inspeção nº 178617, Termo de Embargo/Interdição nº 101947 e Relatório Técnico nº 251/DUDALTAFLO/SEMA/2019.

A apelante alega que em razão do embargo da área, esta se encontra intocada, em regeneração natural, e não há qualquer comprovação nos autos de que o dano não seja passível de recuperação.

Com efeito, sequer foi alegado que o dano não seja passível de

recuperação e não há qualquer demonstração, no processo, quanto à possibilidade de se tratar de dano irrecuperável.

Para a condenação ao pagamento de indenização material por dano ambiental, é necessária a existência de comprovação de dano ambiental permanente, com perda definitiva.

É nesse sentido que tem decidido este Tribunal:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 0,25 HECTARE – DANO MORAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

Já o dano material, a ausência de comprovação do prejuízo, eis que o desmate recaiu sobre 0,25 hectare de uma área total de 1.004,31 hectares, a recuperação mediante o PRAD, se mostra suficiente.

(N.U 1000969-42.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO DECORRE DA LEI, MAS DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NÃO RECUPERÁVEL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE

- DANOS MORAIS COLETIVOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação, uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária.

(N.U 0002458-28.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Ressalte-se que foi imposta à apelada, na seara administrativa, a respectiva multa pecuniária.

Com isso, deve ser provido o recurso, para excluir da sentença a condenação em dano material.

2. Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

Objetiva o apelante a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral coletivo, a suspensão dos financiamentos, incentivos e benefícios fiscais e a pagar honorários advocatícios.

Com relação ao dano moral coletivo ambiental, para sua configuração é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo apelante.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Portanto, neste aspecto, não comporta provimento o recurso.

No tocante à condenação à perda/suspensão de linhas de financiamentos, incentivos e benefícios fiscais,
tal medida é atribuição da

autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, nos termos do art. 14, §3º, da Lei 6938/81.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

II – à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III – à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

(...)

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA. (g.n.)

Neste sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O OBJETIVO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DEMARCAR E RECOMPOR AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS.

(...). AFASTADA, AINDA, A PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS APELANTES DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E LINHAS DE CRÉDITO GOVERNAMENTAIS. MEDIDA DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OU FINANCEIRA QUE CONCEDE OS BENEFÍCIOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 14, § 3º, DA Nº 6.938/81. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(g.n.)

(TJSP;

Apelação Cível 0050367-19.2010.8.26.0506; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ribeirão Preto - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA RURAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CASA BRANCA/SP. (...).
AFASTADA A PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E LINHAS DE CRÉDITO GOVERNAMENTAIS, POIS TAL MEDIDA É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OU FINANCEIRA QUE CONCEDE OS BENEFÍCIOS. APLICABILDIADE DO ARTIGO 14, § 3º, DA Nº 6.938/81. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. (g.n.)

(TJSP;

Apelação Cível 0005513-04.2010.8.26.0129; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Casa Branca - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)

No tocante à condenação da apelada em honorários advocatícios, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido do descabimento, tanto para o autor como para o réu da Ação Civil Pública, o art. 18 de da LACP (Lei da Ação Civil Pública), por aplicação do princípio da simetria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo. 2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição" ( REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018). 3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1820022 AL 2019/0111016-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ementa : AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação. 2. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública. Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(STF - ARE: 1429459 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)

Portanto, não comporta provimento o recurso

do Ministério Público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de ALZIRA MARTINS ROSSI,
para o fim de excluir da sentença a condenação na reparação material do dano ambiental, no valor de 74.181,60, item “a” do dispositivo, e

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024